Tribunal: TJES
Processo: 5010346-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010346-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOELITA ANA LIMA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010346-15.2023.8.08.0035

RECTE.: MANOELITA ANA LIMA VIEIRA

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8069232. Não houve apresentação de contrarrazões pelo réu, apesar de intimado (Id. 8069485).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
8069232
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. C
oncedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8069230), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 0229744024657; b) determinar que o banco réu libere a margem consignável da parte autora; c) que abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa que fixo, desde já, no valor de R$200,00 (duzentos reais), a incidir a cada desconto indevida até o limite de R$4.000,00 (quatro mil reais); d) condenar o requerido na restituição simples de R$ 1.179,56 (mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), bem como dos valores descontados durante o curso do processo, corrigidos a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação. e) autorizo desde já a compensação no valor de R$ 1.232,00 (mil, duzentos e trinta e dois reais), bem como do único uso no cartão no valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Julgo improcedente o pedido de danos morais.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito sob argumento que o banco réu teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que a requerente pretendia. Assim, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro e danos morais.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando ser devido o reconhecimento do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou a declaração de nulidade do cartão de crédito consignado e a restituição simples dos descontos, vez que o banco réu não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos morais.

Quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença par reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
LHE DOU PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO PAN, a INDENIZAR a autora MANOELITA ANA LIMA VIEIRA, a título de dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em sessão designada. Fica mantido os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)